Tribunal: TJDFT
Processo: 0732725-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Paulo Goyaz Alves da Silva contra decisão proferida pelo juiz da 24a Vara Cível de Brasília (Id 103234977 do processo de referência), no cumprimento de sentença, processo n. 0708230-20.2020.8.07.0001 ajuizado pelo agravante em desfavor de Mag Comércio de Colchões EIRELI – ME e Marcos Adriano Gonçalo de Sousa Ribeiro, que indeferiu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica por ele apresentado sob o fundamento de ausência de prova do abuso da personalidade pela empresa. Inconformado, o agravante/exequente, em razões recursais (Id 29883296), argumenta que o juízo a quo negou vigência ao art. 50 do CC/02 e aponta entendimento da súmula 435 do STJ para o deferimento do pedido. Aduz que a empresa teria fechado as portas, o que, somado ao fato de não comunicação aos órgãos competentes, acarretaria aos seus sócios a responsabilidade pelas dívidas da sociedade, nos seguintes termos: A partir do momento em que a empresa encerrou de fato suas atividades e estando suspensa pela receita, por irregularidades e não havendo como ser localizado seus bens, os sócios passam a responder pelas dividas da sociedade. E como decidido pelo STJ, a mudança de endereço sem comunicação, a inexistência de conta bancária e bens passiveis de penhora, caracteriza a necessidade de desconsideração da personalidade jurídica. Ao final, requer o provimento do agravo, com a reforma da decisão do juízo a quo “para ACOLHER O PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA da empresa devedora nos termos do art. 137, CPC., com a INCLUSÃO DO SÓCIO MARCOS ADRIANO GONÇALVES DE SOUZA, no polo passivo do cumprimento de sentença, para viabilizar a constrição de bens pertencentes a seus patrimônios individuais; e admissão da produção de todos os meios de provas previstas legalmente, especialmente as de natureza orais e documentais”. O recorrente comprovou o recolhimento do preparo (Ids 29883297 e 29883298). É o relato do necessário. Decido. Constato não ter sido formulado requerimento de concessão de tutela de urgência para atribuir efeito suspensivo ao recurso. Nesses termos, formalizado o presente agravo de instrumento, em atenção ao art. 1.015, IV, do CPC, ADMITO seu processamento. Faculto à parte agravada a apresentação de resposta no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 10 de novembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora